Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009090-03.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), DENIZE EVANGELISTA DE LIMA - CPF: 571.418.351-72 (EMBARGADO), DIANA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 667.831.941-91 (EMBARGADO), EDNILSON JOSE DE CAMPOS - CPF: 474.762.491-00 (EMBARGADO), EIZA MARIA RODRIGUES - CPF: 395.249.651-00 (EMBARGADO), IZABEL DA CRUZ SOUZA - CPF: 266.180.951-15 (EMBARGADO), MARCOS PARDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 695.547.651-34 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 788.436.851-04 (EMBARGADO), MARILUZA ABGAIL DE MIRANDA - CPF: 807.103.871-72 (EMBARGADO), REGINA DUARTE SILVA DA CONCEICAO - CPF: 923.545.131-00 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 328.699.081-72 (EMBARGADO), TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1009090-03.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADOS: DENIZE EVANGELISTA DE LIMA E OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGADA
OMISSÃO
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS RECURSAIS –

IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ACLARATÓRIO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante.

“
Não angularizada a relação processual mediante a citação do beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC/15), em razão do indeferimento liminar da petição inicial da reclamação, é incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.”
(STJ - AgInt nos EDcl na Rcl: 41372 SP 2021/0032788-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2021).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
interpõe recurso de embargos de declaração (ID. 122576970), objetivando sanar suposta
omissão
que estariam maculando o v. acordão de ID.

120388971, que manteve a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Reclamação.

Em suma, sustenta em suas razões recursais que o v. acordão

embargado se mostra omisso ante a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Município de Cuiabá, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Contrarrazões (ID 123922970), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supra citadas.

Isto porque, constata-se que houve o indeferimento liminar da petição inicial da reclamação, por ser incabível na hipótese,
in verbis
(ID. 103481965):

“Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. [...]

3. Não angularizada a relação processual mediante a citação do beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC/15), em razão do indeferimento liminar da petição inicial da reclamação, é incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 36771 RJ 2018/0293247-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E PRECEDENTE DO STJ. COMPETÊNCIA. CORTE LOCAL. RESOLUÇÃO STJ N. 3/2016. EXAME DA COMPETÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVIABILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/15. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 81, CAPUT, DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. [...] 7. Não angularizada a relação processual mediante a citação do beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC/15), em razão do indeferimento liminar da petição inicial da reclamação, é incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno não provido, com a aplicação das multas de que tratam os arts. 81, caput, e 1.021, § 4o, do CPC/15.
(STJ - AgInt nos EDcl na Rcl: 41372 SP 2021/0032788-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO (CPC, ART. 988, § 5o, II). INDEFERIMENTO LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A reclamação é instrumento processual de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, não se subsumindo a recurso no qual caiba a fixação de honorários advocatícios recursais. 2. A ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizou. 3. Embargos de declaração rejeitados
". (STJ - EDcl na Rcl 37.305/SP, 2a Seção, DJe 04/04/2019)

Assim, não há qualquer omissão a ser suprimida.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022